Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-56.2023.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003628-56.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CEZAR VILARINHO FORTES - CPF: 614.325.800-78 (APELADO), ANA PAULA GONZATTI FORTES - CPF: 037.295.720-08 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), DANIEL MUELLER - CPF: 035.595.331-55 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), VALDEIR FRANCISCO DIAS - CPF: 055.077.166-25 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), VALDEIR FRANCISCO DIAS - CPF: 055.077.166-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para afastar a restrição judicial imposta sobre veículo Toyota Hilux, adquirida antes da constrição em ação de cumprimento de sentença. A decisão recorrida determinou o levantamento do bloqueio e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o embargante possui legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos, diante da suposta alienação do bem a terceiro durante o curso da demanda
.

(
ii
) se a alienação do veículo constitui fraude à execução, à luz da data da aquisição e da ausência de anotação restritiva à época da celebração do negócio.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e acarretar supressão de instância.

A análise do mérito afasta a alegação de fraude à execução, pois a documentação juntada comprova que a aquisição do veículo pelo embargante antecedeu a penhora realizada via RENAJUD.

Aplica-se ao caso a Súmula 375 do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

Embora comprovada a anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão
do
ônus
de
sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir ao embargante o ônus
de
sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem móvel realizada antes da penhora e sem registro de restrição não configura, por si, fraude à execução, salvo prova de má-fé do adquirente.

2. A ausência de transferência formal da propriedade enseja a responsabilização do adquirente pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Embargos de Terceiro

julgada procedente para realizar o levantamento da constrição do veículo da marca
Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa:
NUD0G06, chassi:8AJFZ29G9A
6108965, que foi efetivada via sistema RENAJUD
e condenar o embargado ao
pagamento
das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega
em preliminar a ilegitimidade ativa
do apelado, tendo em vista que
teria alienado o automóvel
, objeto da lide, a terceiro
,

no curso do processo, o que implicaria a perda do interesse processual
.

No mérito, aduz
a
ausência de comprovação da tradição do bem em data anterior à restrição judicial
.

Sustenta a
existência de fraude à execução,

por se tratar de alienação realizada por devedor insolvente após o início da fase de expropriação de bens no cumprimento de sentença.

Pleiteia a manutenção da restrição judicial sobre o veículo.

Nas Contrarrazões (Id
270649867
), o apelado
menciona
inovação recursal quanto a preliminar alegada.

Assegura que anexou aos autos a autorização de transferência

junto ao Detran
antes da penhora.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da ilegitimidade ativa:

O apelante sustenta que o apelado não é mais proprietário do veículo, pois o transferiu a terceiro, motivo pelo qual não possuiria legitimidade para ajuizar a demanda.

No entanto,
a matéria não foi mencionada na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1º, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”
. (TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023, sem grifos no original).

Do mérito:

O apelado opôs os Embargos de Terceiro sob a arguição de que adquiriu em
5-12-2022
o veículo
Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa NUD0G06, chassi nº 8AJFZ29G9A6108965
,

mas em
12-4-2023
foi anotada restrição no Detran em virtude
Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0003356-31.2013.8.11.
0045
,
proposta
contra
o
proprietári
o
anterior.

Argui que é adquirente de boa-fé, visto
que

quando celebrou o contrato de compra e venda
não havia nenhuma anotação restritiva.

Na impugnação aos Embargos, o apelante sustenta a ocorrência de fraude à execução, sob o argumento de que não houve comprovação do pagamento do bem.

Nos termos da Súmula 375 do STJ

“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso,
o apelado juntou aos autos autorização para transferência de propriedade, emitida pelo Detran em

5-12-2022,
com firma reconhecida
no
cartório
do 2º
ofício

de Lucas do Rio Verde

(Id
270649374
).

O apelante alega que a venda do veículo ocorreu após o início da fase de expropriação no cumprimento de sentença da Ação n.º 0003356-31.2013.8.11.0045, o que caracterizaria fraude à execução.

Entretanto, a documentação acostada demonstra que o apelado já possuía o bem antes da realização da pesquisa no sistema RENAJUD pelo juízo de origem.

Desse modo, os elementos apontados pelo apelante não afastam a presunção de boa-fé atribuída ao apelado, por carecerem de prova contundente.
Portanto incide a Súmula 375 do STJ
,
motivo pelo qual o bloqueio judicial deve ser revogado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ). (N.U 1009241-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a Súmula 303 do STJ
dispõe
que,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Em hipótese análoga,
o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante
por ter adquirido
imóvel
sem formalizar
a transferência de propriedade, dando causa à constrição, visto que o exequente possuía legitima expectativa de que pertencia ao executado

(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem grifos no original).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios” (Súmula 303 do STJ).
(TJMT 1008916-09.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, DJE 26/07/2024)

No presente caso, restou comprovado que o apelado é proprietário do automóvel. Contudo, deixou de efetuar a transferência da titularidade no prazo previsto no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou a restrição indevida. Por essa razão, deverá suportar os encargos processuais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
inverter o
ônus
d
a
sucumbência
,

os quais
atribuo ao apelado, e
fi
xo
os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da
causa
(art. 85, § 2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025